Tribunal: TJDFT
Processo: 0712559-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TERMO INICIAL DO PRAZO. OMISSÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal. Alega omissão no julgado ao não estabelecer o termo inicial para o cumprimento da obrigação de fazer.
2. Embargos próprios e tempestivos.
3 Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
4. No caso, verifica-se a omissão apontada, uma vez que não restou consignado no acórdão que estipulou o prazo de 60 dias para o cumprimento da obrigação o termo inicial, dando margem para interpretações divergentes.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para sanar a omissão e retificar o dispositivo da ementa para a seguinte redação: “7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do trânsito em julgado, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido."
6. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.